Tribunal: TJDFT
Processo: 0700633-07.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700633-07.2024.8.07.0018 RECORRENTE: MENDESPREV SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRECLUSÃO. PERDA DA FACULDADE PROCESSUAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE TERCEIROS. CONSTRIÇÃO DE QUEM NÃO FEZ PARTE DA DEMANDA. EFETIVA PARTICIPAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERCEIRO INTERESSADO. HONORÁRIOS. I. CASO EM EXAME 1. Recurso interposto contra a sentença, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais em sede de embargos de terceiros. 1.1. Nesta sede, o apelante pede a reforma da sentença. Assim, postula a devolução de numerário, pois, segundo entende, e valor transferido faz parte do patrimônio da massa liquidanda e é um ativo líquido importante que será usado para pagar os demais credores da massa, acrescenta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) rediscussão de matéria já analisada em anteriores decisões; (ii) delimitação do objeto da ação de embargos de terceiros e (iii) arbitramento dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória quando a parte se manteve inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. Ademais, as questões trazidas nos embargos de terceiro foram anteriormente analisadas e julgadas no âmbito de outra ação. 4. Os embargos de terceiro se prestam a socorrer àqueles que, alheios ao processo, se veem surpreendidos por medida de constrição, o que não é o caso, pois a apelante efetivamente participa, como terceiro interessado, do cumprimento de sentença, não sendo o foco da proteção trazida pelo art. 674 do CPC. 5. Observado o §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, os critérios definidos nos incisos I a IV do §2o do mesmo dispositivo, e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a necessária equidade, mostra-se justo e equânime, a fixação dos honorários advocatícios em R$ 100.000,00 (cem mil reais), observadas as disposições concernentes à gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Apelo improvido e, de ofício, fixados honorários advocatícios. Tese de julgamento: “1. É vedado à parte discutir as questões as quais já foram objeto de pronunciamento anterior. Os embargos de terceiro se prestam a socorrer àqueles que, alheios ao processo, se veem surpreendidos por medida de constrição 2. A fixação da verba honorária deve se pautar pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade nas hipóteses em que a utilização da regra disposta no art. 85 e seus parágrafos implicar em um resultado irrazoável”. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 507 e 671. Jurisprudência relevante citada: STJ AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 1/8/2022; TJDFT, apelação 0054630720078070001, Relator: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 6/5/2024; TJDFT, apelação 07655236320218070016, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 30/6/2023; TJDFT, apelação 07180791920208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 14/9/2020; TJDFT, agravo de instrumento 07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 507 do Código de Processo Civil, sustentando que não houve preclusão no caso em debate, uma vez que o recorrente não figurava como parte do feito. Acrescenta que a primeira decisão proferida no dia 3/8/2023 não é idêntica à decisão agravada; b) artigos 49, 50 e 51, todos da Lei Complementar 109/2001, ao argumento de que o depósito efetuado fraudou os demais credores da massa, haja vista que o valor referente à reserva matemática do executado Alberto Laborne Valle Mendes só poderia ser pago no âmbito do processo de liquidação extrajudicial, por rateio do patrimônio do Plano de Benefícios, obedecidas as preferências legais e na medida das forças do correspondente acervo. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TJGO e do TJRJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 507 do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Conforme salientado em sentença, corroborado por decisão proferida em agravo de instrumento e reforçado pelo parecer do Ministério Público, a questão sobre a reserva matemática já foi apreciada na decisão de ID 119638045, de 25/03/2022, oportunidade em que foi deferida a penhora no percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor total da reserva matemática do fundo de previdência privada complementar do executado ALBERTO LABORNE VALLE MENDES, a ser depositado em conta vinculada ao Juízo. No entanto, a embargante, ora agravada, não recorreu da decisão supracitada. No dia 31/10/2023, a agravante apresentou pedido de reconsideração da decisão que determinou o depósito do valor constrito (ID 176863511). Em 19/12/02023, o pedido de reconsideração foi rejeitado. O agravo de instrumento no 0701347-21.2024.8.07.0000 não conheceu do recurso, em razão da preclusão temporal e consumativa". (ID 69308166). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que "sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio" (AgInt no REsp n. 2.148.411/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere à apontada contrariedade aos artigos 49, 50 e 51, todos da Lei Complementar 109/2001, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021